Tribunal: TJMT
Processo: 1041428-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041428-22.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: HEITOR FLORIANO DE OLIVEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e HEITOR FLORIANO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente aos últimos cinco anos e parcelas vincendas. O autor, professor contratado temporariamente entre 2019 e 2023, pleiteia também o pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias. O Estado pretende a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivos firmados entre o Estado de Mato Grosso e o professor configuram vínculo nulo por desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, gerando direito ao FGTS; (ii) estabelecer se o professor contratado temporariamente faz jus a 45 dias de férias com o pagamento do terço constitucional previsto na LC no 50/1998 e no IRDR/Tema 04 do TJMT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 limita os efeitos da condenação às parcelas posteriores a 17/06/2019.
4. As renovações sucessivas dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade da contratação, em afronta ao art. 37, IX e §2o, da CF/88, e à LC no 600/2017, configurando nulidade.
5. Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 916), a nulidade contratual assegura ao contratado o direito ao depósito do FGTS.
6. O STF, no Tema 551 da repercussão geral, admite a extensão de direitos como férias e terço constitucional quando há desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações.
7. A LC no 50/1998 garante expressamente ao professor 45 dias de férias anuais com adicional de um terço, direito confirmado no IRDR – Tema 04 do TJMT, que também se aplica aos contratados temporários.
8. A ausência de comprovação pelo Estado quanto ao pagamento do FGTS e do terço de férias autoriza a condenação ao adimplemento integral dessas verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Estado desprovido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária que se prolonga por sucessivas renovações descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, tornando o vínculo nulo. 2. A nulidade do contrato temporário assegura ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência do STF. 3. Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso têm direito a 45 dias de férias com adicional de um terço, conforme LC no 50/1998 e IRDR/Tema 04 do TJMT.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema 612, rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE no 1.066.677, Tema 551, rel. Min. Teori Zavascki; STF, Tema 916; TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, RI no 1011136-68.2023.8.11.0040, 3a Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJMT, RI no 1012267-78.2023.8.11.0040, 1a Turma Recursal, j. 02/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041428-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEITOR FLORIANO DE OLIVEIRA - CPF: 893.011.021-53 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), HEITOR FLORIANO DE OLIVEIRA - CPF: 893.011.021-53 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025